Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa. Bloqueado numerário encontrado em conta-corrente de titularidade da devedora, esta impugnou a penhora ao argumento de se tratar de salário. A impugnação foi rejeitada sob dois fundamentos: a) que a devedora não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do dinheiro e; b) que o salário mantido em conta corrente de um mês para outro perderia a garantia da impenhorabilidade. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a impugnar o segundo fundamento. Desta forma, em vista de eventual vício de dialeticidade, que pode inviabilizar o conhecimento do recurso, e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403